Tribunal: TJMT
Processo: 1003695-62.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003695-62.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SIRLEI SILVA DO COUTO - CPF: 545.371.691-68 (EMBARGANTE), LUCIANO AUGUSTIN TOLEDO - CPF: 766.280.606-59 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SIRLEI SILVA DO COUTO - CPF: 545.371.691-68 (EMBARGADO), LUCIANO AUGUSTIN TOLEDO - CPF: 766.280.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADO

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Sirlei Silva Couto contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a validade da constituição em mora e da medida de busca e apreensão em contrato de financiamento, sob alegação de erro de premissa fática, contradição interna e omissão quanto a teses relevantes e dispositivos legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à análise de teses relativas à regularidade da cobrança e eventual abusividade contratual; (ii) contradição interna entre fundamentação e conclusão; e (iii) erro de premissa fática, apto a justificar a oposição de embargos de declaração, bem como se é possível a atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A contradição apta a ensejar o manejo do recurso é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis na própria decisão, não se confundindo com divergência entre a conclusão adotada e os interesses da parte.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as teses relativas à regularidade da constituição em mora, validade da notificação extrajudicial e inexistência de abusividade contratual, inexistindo omissão relevante.

A alegação de erro de premissa fática revela inconformismo com a valoração das provas realizada pelo colegiado, o que não configura vício sanável por embargos de declaração.
Inexistente qualquer vício, inviável a atribuição de efeitos infringentes. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando pela discordância da parte quanto à conclusão adotada. 3. A alegação de erro de premissa fática decorrente da valoração das provas não configura vício sanável por embargos declaratórios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Sirlei Silva Couto em
face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Aduz a embargante que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao analisar a controvérsia sob fundamentos que não corresponderiam à realidade dos autos, especialmente no que se refere à situação contratual e ao cumprimento das obrigações assumidas, o que teria conduzido a conclusão equivocada acerca da regularidade da constituição em mora e da legalidade da medida de busca e apreensão deferida em favor da instituição financeira.

Sustenta, ainda, a existência de contradição interna no julgado, afirmando que há incongruência entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada, uma vez que, embora reconhecidos determinados aspectos fáticos favoráveis à tese da parte devedora, o acórdão teria, de forma incoerente, mantido entendimento desfavorável à embargante, sem a devida harmonização lógica entre os fundamentos expostos e o resultado proclamado.

Alega também omissão do órgão julgador quanto à análise de teses relevantes suscitadas no curso do processo, notadamente no tocante à regularidade da cobrança, à eventual abusividade de encargos contratuais, bem como à necessidade de apreciação de argumentos que poderiam, em tese, infirmar a conclusão adotada, sustentando que tais pontos não foram devidamente enfrentados pelo acórdão embargado, configurando violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Assevera, ademais, que o julgado deixou de se manifestar de forma expressa sobre dispositivos legais invocados, requerendo, assim, o prequestionamento da matéria, com vistas a viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores, destacando a necessidade de pronunciamento explícito acerca dos dispositivos tidos por violados.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, erro de premissa fática, contradição e omissão, com a consequente modificação do julgado, mediante atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento da matéria.

O embargado apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso interposto (id. 350764861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, em que pese as alegações da embargante, reafirmo que a sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

In casu
,
analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, de forma clara, coerente e fundamentada, inexistindo qualquer dos vícios apontados pela embargante.

No que tange à alegada omissão, não se constata ausência de manifestação sobre ponto que deveria ter sido apreciado pelo colegiado. Ao revés, o acórdão examinou de forma expressa as teses deduzidas pela parte, inclusive no tocante à regularidade da constituição em mora, validade da notificação extrajudicial e inexistência de abusividade contratual.

Conforme se extrai do voto condutor, houve análise específica acerca da alegação de invalidade da notificação extrajudicial, sendo consignado que o documento apresentado continha elementos suficientes à individualização da obrigação, permitindo ao devedor a plena ciência da cobrança, afastando-se, assim, a tese de nulidade.

Da mesma forma, restou expressamente consignado que não houve demonstração de incidência de juros remuneratórios ou encargos abusivos, sendo destacado que, em contratos da natureza discutida, não se verifica a cobrança dos encargos apontados, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada.

No tocante à alegada contradição, igualmente não assiste razão à embargante. A contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica na hipótese.

O acórdão apresenta fundamentação lógica, harmônica e coerente com a conclusão adotada, inexistindo qualquer incompatibilidade interna que comprometa a compreensão ou validade da decisão.

Quanto ao suposto erro de premissa fática, observa-se que a insurgência da embargante, na realidade, dirige-se à interpretação conferida pelo colegiado aos elementos probatórios constantes dos autos, o que não se confunde com erro material ou vício sanável pela via dos embargos declaratórios.

A pretensão, nesse ponto, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a parte rediscutir matéria já apreciada, o que é inadmissível nesta via recursal.

Assim, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026